Tribunal: TJES
Processo: 0008644-03.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008644-03.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANIZIO MONTEIRO DE ASSIS JUNIOR

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do TJES.
2.
Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória, devendo responsabilizar-se pelos danos comprovados.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008644-03.2015.8.08.0035

APELANTE: ANÍZIO MONTEIRO DE ASSIS JÚNIOR

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 96/99 (integrada pela Decisão de fls. 107/107-v), proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da presente “
Ação Regressiva”
ajuizada por
Banestes Seguros S/A em desfavor de Anízio Monteiro de Assis Júnior, julgou procedente o pedido contido na exordial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.891,50 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais (fls. 101/102-v) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que não teve nenhuma responsabilidade na dinâmica do acidente narrado nos autos; e
(ii)
que transitava de forma regular e condizente com as normas de trânsito.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Após análise detida dos autos, destaco que, quanto à culpa pelo acidente de trânsito narrado nos autos, entendo que julgou com acerto o MM Juiz sentenciante.

De acordo com o artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro, no trânsito de veículos nas vias terrestres, “
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

Além disso, de acordo com o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento
prevista no dispositivo acima indicado. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA. NÃO ELIDIDA. MORTE DO GENITOR DO MENOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTIA REDUZIDA. PENSÃO POR MORTE. READEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
[...] 2 - No caso vertente, o apelante não logrou êxito em elidir a presunção de sua culpa pela colisão traseira que implementou e repercutiu no acidente automobilístico com um engavetamento de 06 (seis) veículos, dentre os quais o do genitor do apelado que foi vítima fatal no sinistro. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA COM REMESSA DO VEÍCULO ABALRROADO SOBRE OUTRO QUE SEGUIA ADIANTE. ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE INCONTROVERSA NOS AUTOS. ACIONAMENTO DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS NA DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO. [...] RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO, EM PARTE, DO AUTOR. DESPROVIDO O DA RÉ.
[...] II - Na hipótese, o Recorrente acostou aos autos o Boletim de Acidente de Trânsito, acompanhado de Declaração firmada pelo mesmo no sentido de que sofreu colisão na traseira do veículo e fora arremessado sobre um terceiro veículo, fatos estes confirmados pelos Depoimentos de testemunhas presenciais, bem como ratificada pelo causador do engavetamento, que afirmou não haver conseguido frear o suficiente para evitar a colisão no veículo à sua frente, que transitava em baixa velocidade em razão o grande fluxo de trânsito local, revelando-se o dever de indenizar, tanto em relação ao dano causado na traseira do veículo, assumido administrativamente, quanto pelos danos na dianteira vinculados ao segundo impacto. [...] (TJES, Classe: Apelação, 056160018307, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019)

No mesmo sentido são os precedentes dos Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ.
[...] 2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. [...] (AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS – ENGAVETAMENTO NA AVENIDA MAURO RAMOS
– Veículo conduzido pelo réu que atinge terceiros, os quais se projetam para cima do veículo conduzido pela autora. Sentença de procedência para condenar o réu ao pagamento dos valores gastos conforme orçamento. Insurgência da parte vencida. Tese recursal amparada na ausência de culpa pela inobservância de distância de segurança dos veículos projetados. Inviabilidade. Automóveis parados sobre a faixa de rolamento em decorrência de congestionamento. Distancia de segurança diminuída em razão do fluxo intenso de veículos e do trânsito lento, como ordinariamente acontece. Dano ocasionado exclusivamente em razão da colisão traseira provocada pelo recorrente. Culpa demonstrada pelo boletim de ocorrência que embasa a fundamentação da decisão do juízo a quo. Depoimentos dos condutores uníssonos no sentido de apontar o réu como responsável pela colisão. Reparação devida. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. (JESC – Rin 0301548-77.2014.8.24.0090 – Capital - Norte da Ilha – 1ª T.Recursal – Rel. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva – J. 14.12.2017)

No presente caso, ao que consta dos autos – e esta é a versão constante do Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (fls. 16/22-v) – o acidente, que envolveu quatro veículos, ocorreu no dia 27/04/2012 na BR 262 Km 0,3, Cariacica, e apresentou a seguinte dinâmica: “
V3 colidiu na traseira de V2, projetando-o contra a traseira de V1, que por sua vez foi também projetado contra a traseira de um outro veículo não identificado. Na sequência, V4 colidiu na traseira de V3
.”

No presente caso, o Apelante/Requerido conduzia o veículo VW/GOL Placa MOZ1373, identificado como V3, e o veículo segurado pela Apelada – VW Gol Placa MSD2093 – foi identificado como V2.

Em que pese as alegações do recorrente, o único elemento de prova que instrui os autos é o Boletim de Trânsito mencionado acima, o qual demonstra a culpa do Apelante na dinâmica dos fatos, na medida em que não respeitou a distância de seguimento exigida pela legislação de trânsito e colidiu com o veículo segurado pela Apelada, projetando-o para frente e fazendo-o colidir com V1.

Assim, resta indene de dúvidas que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória.

Conforme cediço, de acordo com o disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora fazer prova de fato constitutivo de seu direito, sendo esta a regra geral aplicável no âmbito do processo civil.

No presente caso, conforme dito nas linhas acima, restou comprovada apenas a culpa do Apelante, devendo responsabilizar-se pelos respectivos danos.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a e. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.